Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710817-83.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADOS: BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MULTIGRAIN S.A., contra decisão desta Presidência de ID 17400519, que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contrarrazões ID 19027873. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional, o caso concreto ora tratado não guarda similitude fática com aquele examinado no citado precedente, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 17400519, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 13824279): A r. sentença fixou os honorários sucumbenciais para os embargos à execução em 2% do valor da causa, considerando os já fixados 10% na execução. Os honorários arbitrados na r. sentença observam os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, bem como o entendimento do e. STJ no tema 587 acima transcrito, não se configuram valor irrisório e são suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos da embargada. Em conclusão, mantém-se a r. sentença quanto a esse aspecto. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve mitigação do patamar mínimo de 10% fixado em lei quando do arbitramento dos honorários advocatícios em sede de embargos à execução. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Após o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso contra esta decisão, retorne os autos para análise do agravo de ID 18130894. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031